Tribunal: TJSP
Processo: 1101734-41.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. Acórdão – Embargante pretende a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora – Mera discordância do julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1101734-41.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado FRANCISCO MACIEL DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11709
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1101734-41.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: FRANCISCO MACIEL DA SILVA
SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de qualquer
vício no v. Acórdão Embargante pretende a reapreciação da
matéria pela Turma Julgadora Mera discordância do julgado
Caráter infringente Descumprimento do disposto no artigo 1.022
do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra V. Acordão que deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo ora embargante.
Alega o embargante que o acordão
padece de omissão quanto à tarifa de avaliação de bem porque foi
livremente contratada , o serviço foi devidamente prestado e o
valor cobrado foi um dos menores do mercado na época da
contratação.
Diz que, também, houve omissão quanto
ao seguro porque não analisou que no caso concreto, a contratação
do seguro foi facultada a parte autora embargada, que tinha
liberdade para, se desejasse, firmar a contratação do financiamento
sem a contratação do seguro.
Pugna pelo acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
3
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro Demócrito
Reinaldo).
O que o Embargante pretende, em suas
razões, é a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora. Portanto,
caracterizado está o caráter infringente e protelatório deste recurso.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste na decisão guerreada as omissões
alegadas.
Tanto é assim que constou no V.
Acórdão:
“(...)Ao que se verifica dos autos, as
partes celebraram em 31 de janeiro de 2018
operação de crédito, com a contratação de
financiamento no valor total de R$ 29.325,60,
para aquisição do veículo FIAT, modelo UNO
EVO, ano 2012/2013.
Neste instrumento contratual ficou
estipulada a incidência de cobrança de tarifa
de registro de contrato, avaliação de bem e
seguro (fls.40/42).
No que concerne às tarifas de
“Registro de Contrato” e “Avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
4
Bens”, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar a controvérsia sob o rito dos
Recursos Repetitivos, firmou, dentre outras, a
seguinte tese, no Resp. n. 1.578.553/SP, nos
termos do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil de 2015:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
5
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3.
CASO
CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do
bem
dado
em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(grifo nosso).
Depreende-se deste julgado que a
fixação desse encargo é válida, salvo nas
hipóteses de não contraprestação e de
onerosidade excessiva.
O contrato estabelece a cobrança da
tarifa de “registro de contrato” no valor de R$
120,03, e “avaliação de bem” na quantia de
R$ 500,00, o que não se mostra abusivo.
Em relação ao registro de contrato,
tem-se que restou comprovada a prestação do
serviço, visto que o próprio autor colacionou à
inicial o certificado de registro do veículo, que
revela que o gravame foi registrado no órgão
de trânsito, passando a constar no documento
do veículo, conforme determina o art. 2o da
Resolução 320 do CONTRAN (fls.39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
6
Portanto, restando evidenciado que
a cobrança da tarifa de registro de contrato se
refere a serviço efetivamente prestado, e
inexistindo onerosidade excessiva, não se
mostra ilegal a cobrança, que fica mantida.
Por outro lado, no que tange à tarifa
de avaliação de bem, o banco réu não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, qual seja, de comprovar a
prestação do serviço (laudo de avaliação).
Desta forma, diante da ausência de
prova da efetiva prestação do serviço, impõe-
se o afastamento da cobrança desta tarifa
(avaliação de bem)., sendo que os valores
pagos a esse titulo devem ser restituídos ao
autor, na forma simples, com correção
monetária desde os desembolsos e com
acréscimo de juros de mora desde a citação (
artigo 240,“caput” do CPC de 2015).
Quanto ao seguro prestamista, a
questão foi objeto de análise pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos
Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o
seguinte entendimento:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
7
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para
declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
8
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal
no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(Grifo nosso).
No caso, o contrato prevê a
cobrança de seguro prestamista no valor de
R$ 792,00 (fls.41).
Não há prova nos autos no sentido
de que foi efetivamente oportunizada ao
consumidor a faculdade de contratação ou
não do seguro ou mesmo a liberdade na
escolha
da
seguradora,
sendo
referido
encargo exigido pela instituição financeira
sem qualquer possibilidade de negociação
pelo consumidor.
Ressalto que, no presente caso, a
venda casada está mais do que configurada, já
que a seguradora indicada no contrato (ITAÚ
SEGUROS S/A. fls. 41) compõe o mesmo
grupo econômico da instituição financeira ré,
o que só vem confirmar a prática abusiva.
Em consequência, deve ser afastada
a cobrança referente ao seguro de proteção
financeira, pois configurada a venda casada,
devendo ser restituídos ao autor, os valores
pagos a esse título, na forma simples, com
correção monetária desde os desembolsos e
com acréscimo de juros de mora desde a
citação ( artigo 240,“caput” do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1101734-41.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11709
9
2015).”
Assim, ausentes quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser
os Embargos de Declaração rejeitados.
Posto isto, pelo meu voto ,rejeito os
Embargos de Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora